Tribunal: STF
Processo: ARE 817564
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LEI Nº 9.424/1996. TRABALHADORES AVULSOS PORTUÁRIOS. CONTROVÉRSIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    A constitucionalidade da contribuição vertida ao salário-educação foi reconhecida por ambas as Turmas desta Corte. Verifica-se, entretanto, que a possibilidade de a exação incidir sobre os valores pagos aos trabalhadores portuários avulsos demanda o reexame da legislação infraconstitucional correlata (Leis nºs 8.212/1991 e 9.424/1996).



    Agravo regimental a que se nega provimento.